Tribunal: TJES
Processo: 5000870-79.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000870-79.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: ALAIDE CRISTINA DA COSTA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000870-79.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: ALAIDE CRISTINA DA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROFESSORA CONTRATADA EM REGIME TEMPORÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE (ART. 2º, § 3º, DA LEI Nº 11.738/2008). LEI MUNICIPAL QUE REMETE EXPRESSAMENTE AO PISO NACIONAL (ART. 48). VENCIMENTO-BASE (“VENCIMENTO CONTRATADO”) INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL NOS ANOS DE 2021 A 2023. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente o pedido de professora contratada temporariamente para condenar o ente municipal a adequar seu vencimento-base ao Piso Nacional do Magistério, considerando jornada de 25 horas semanais, nos anos de 2021 a 2023, bem como pagar as diferenças remuneratórias retroativas. O Município sustenta que o piso seria devido apenas à jornada de 40 horas, que o valor pago à servidora observaria a proporcionalidade e que a rubrica “vencimento contratado” refletiria corretamente o piso proporcional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o vencimento-base da servidora, proporcional à jornada de 25 horas semanais, permaneceu igual ou superior ao Piso Nacional do Magistério nos anos de 2021, 2022 e 2023, e, consequentemente, se há diferenças remuneratórias a serem pagas.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixando o valor mínimo a ser observado pelos entes federativos como vencimento-base inicial da carreira.

A norma federal não distingue entre professores efetivos e temporários, razão pela qual o piso se estende também aos contratados por tempo determinado (art. 48).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4167 e 4848, declarou a constitucionalidade integral da norma federal e de seu mecanismo de atualização anual, reconhecendo que a aplicação do piso nacional em todos os níveis federativos não afronta o princípio da separação dos poderes, tampouco configura ingerência indevida na autonomia dos entes federados.

As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que a rubrica “6 – VENCIMENTO CONTRATADO” percebida pela recorrida no período de janeiro a abril dos anos de 2022 e 2023 manteve-se inferior aos valores do piso proporcional.

Restando demonstrada a defasagem entre o vencimento-base efetivamente pago e o piso nacional proporcional do magistério, impõe-se reconhecer o direito da servidora ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1)
O Piso Nacional do Magistério deve ser aplicado como vencimento-base inicial da carreira, proporcionalmente à jornada semanal de trabalho, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei Federal nº 11.738/2008.
2)
A Lei Federal nº 11.738/2008, ao instituir o Piso Salarial Nacional do Magistério, não estabelece distinção entre docentes efetivos e contratados temporariamente, razão pela qual o piso se estende também aos contratados por tempo determinado.
3)
Comprovado que o vencimento-base da servidora (rubrica “vencimento contratado”) era inferior ao piso proporcional à carga horária de 25 horas semanais, é devido o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao período de defasagem.

Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Lei Municipal nº 7.750/2019, art. 17-A;

Constituição Federal, art. 206, VIII;

Código de Processo Civil, art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Vila Velha, na qual a autora pleiteia a condenação do ente municipal à adequação de seu enquadramento salarial ao Piso Nacional do Magistério, observado o proporcional de 25 (vinte e cinco) horas semanais, no período de 2021 a 2023. Requer, ainda, o reajuste do vencimento-base, com a retificação de sua remuneração para que passe a refletir corretamente os valores correspondentes ao piso profissional vigente em cada ano, com o devido pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

O juízo de origem julgou procedente a exordial, nos seguintes termos:

Arrimado nas razões ora expendidas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, e CONDENO a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial dos anos de 2021 a 2023, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora.

Os valores serão corrigidos a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos., conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Município de Vila Velha
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de Alaide Cristina da Costa relativos ao enquadramento salarial conforme o piso nacional do magistério dos anos de 2021 a 2023. A municipalidade sustenta a necessidade de reforma do julgado, argumentando que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso exclusivamente para o vencimento inicial da carreira, não autorizando reajustes automáticos escalonados em todos os níveis e classes funcionais. O recorrente defende que, conforme as fichas financeiras acostadas, os valores pagos à servidora já superam o piso nacional quando este é calculado de forma proporcional à sua jornada de 25 horas semanais. Por fim, o Município ressalta a distinção legal entre "vencimento" e "remuneração" prevista nas Leis Complementares Municipais nº 6/2002 e nº 19/2011, reiterando que a estruturação da carreira é prerrogativa do ente federativo e pleiteando a improcedência total da demanda.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Município de Vila Velha
em

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17514956.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de modificação parcial da sentença.

Pois bem, a Lei nº 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão recente, proferida no julgamento da ADI nº 4.848, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da previsão de atualização do piso salarial nacional do magistério, prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.738/2008. A Suprema Corte entendeu que a fixação e a atualização anual do piso não afrontam o princípio da separação dos poderes, tampouco configuram interferência indevida na autonomia dos entes federativos, reconhecendo a obrigatoriedade da observância do piso nacional do magistério em todos os níveis da Federação:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Inicialmente, cumpre destacar que a recorrida exerceu a função de professora junto ao ente recorrente sob o regime de contratação por tempo determinado. A Lei Federal nº 11.738/2008, ao instituir o Piso Salarial Nacional do Magistério, não estabelece qualquer distinção entre docentes efetivos e contratados temporariamente, razão pela qual o piso nacional deve ser igualmente garantido à recorrida, independentemente da natureza de seu vínculo jurídico com a Administração Pública. Nota-se:

Art. 48 O piso salarial do profissional do magistério público municipal da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, de acordo com o piso nacional e os demais trabalhadores em educação, terão o mesmo percentual de reajuste.

Dito isso, e fazendo alusão ao caso concreto, verifica-se que as fichas financeiras acostadas aos autos (Id. nº 17514935, 17514938, 17514938 e 17514940) demonstram, de forma inequívoca, que o vencimento-base percebido pela recorrida era inferior ao piso nacional do magistério vigente em apenas dois dos períodos em análise.

Ressalte-se que, conforme informações oficiais divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, para jornada de 40 (quarenta) horas semanais, nos exercícios de interesse deste processo, corresponderam aos seguintes patamares:

2021
: R$2.886,24

2022
: R$3.845,35

2023
: R$4.420,55

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2021
: R$1.803,90.

2022
: R$2.403,34

2023
: R$2.762,84.

Diante dos valores apurados, constata-se, repita-se, que as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que o valor do vencimento-base, denominado “rubrica 6 – VENCIMENTO CONTRATADO”, percebido pela recorrida era:

2021
: R$2.198,81 (Id. nº 17514935);

2022
: R$2.374,71 até abril e a partir de maio R$ 2.819,90 (Id. nº 17514938)

2023
: R$2.374,71 até abril e a partir de maio R$ 2.819,90 (Id. nº 17514938)

Com efeito, o piso salarial aplicável à espécie deve observar a proporcionalidade da jornada de trabalho, sendo possível o cálculo mediante simples operação aritmética, pela equivalência entre o piso nacional de 40 horas semanais e a carga horária exercida pela servidora (25 horas semanais), conforme parâmetros fixados pelo Ministério da Educação.

Desse modo, restando comprovado que o vencimento-base da recorrente permaneceu abaixo do piso nacional proporcional
no período de janeiro a abril de 2022 e janeiro a abril de 2023,
impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida tão somente a fim de limitar o reajuste do vencimento-base da servidora ao período compreendido entre janeiro e abril de 2022 e janeiro e abril de 2023, mantidos íntegros os demais termos da decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, diante do provimento recursal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)